Tribunal: TJPA
Processo: 0804455-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804455-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADALTON DOS SANTOS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DO AUTOMÓVEL SEM O PAGAMENTO DAS DESPESAS ADVINDAS DA APREENSÃO, REMOÇÃO E PERMANÊNCIA EM PÁTIO. ERROR IN JUDICANDO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 510 DO STJ APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.855/2019, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 213, VIII DO CTB. LEGALIDADE DO ATO PRATICADO. NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL NOVA APREENSÃO EM RAZÃO DA INFRAÇÃO PRETÉRITA, O QUE EVIDENTEMENTE, NÃO SE CONFUNDE COM SALVO-CONDUTO PARA O AGRAVADO. RECURSO PROVIDO. LIMINAR CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança contra decisão que deferiu a liminar requerida (ID26784617).

Em apertada síntese a agravante apreendeu o veículo do agravado durante fiscalização sob a alegação de transporte irregular de passageiros intermunicipal condicionando a liberação do veículo ao pagamento de multas e despesas com a remoção e diárias. O agravado ajuizou a ação mandamental na qual recebeu liminar favorável na qual o juízo determinou que em prazo de 24 horas fosse feita a liberação do veículo de Placa PSI 6633 e Chassi 9BGKS6960GG105720, independente da obrigação de recolhimento das multas e despesas com pátio.

Recorre alegando que
error in judicando
e pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para reconstituir o
status quo ante
, isto é, que o veículo seja novamente apreendido condicionando sua liberação ao pagamento das multas e demais despesas de remoção e apreensão.

Concedi o efeito suspensivo ID5212099.

Sem contrarrazões conforme certidão.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento ID5458683.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final” (AgRg no MS 21332/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17/11/2014).

Hely Lopes Meirelles
[1]
descreve que “
A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade
.”

Há
error in judicando
.

Não se acham presentes os requisitos ensejadores da medida liminar, uma vez que, o prévio recolhimento da multa e demais despesas de remoção e estadia do veículo apreendido encontra respaldo em base legal (art. 231, VIII, do CTB, alterado pela Lei nº 13.855/19, c/c. art. 271, parágrafo primeiro, também do CTB); Arts. 16 e 17 da Lei Estadual n. 8.470/18 e; Resolução ARCON n. 06/2018 art. 61, V,’a’ e 63, VIII.

Noutra senda a recomposição do
status quo ante
com a nova remoção do veículo nada acrescenta a solução do conflito, uma vez que, ao que parece, o veículo é a fonte de sustento do impetrante e a propriedade não é plena porquanto consta do documento alienação fiduciário ao Banco Votorantim.

Da mesma forma que é licito a agravante cobrar a multa e despesas para liberação do veículo, parece evidente que nova retenção do mesmo pode inviabilizar em definitivo o adimplemento das despesas pelo agravado, resultando em um passivo fiscal insolúvel como tantos mais, podendo inclusive resultar em um potencial abandono o veículo que passará a ser fonte de despesa pública com a perpetuação das diárias em pátio de retenção.

Nesse diapasão vou
DAR PROVIMENTO
por reconhecer o erro da decisão recorrida, sem, contudo, determinar nova apreensão em razão da infração pretérita, o que evidentemente, não se confunde com salvo-conduto para o agravado, que em caso de reincidência terá seu veículo novamente apreendido.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Mandado de Segurança, Hely Lopes Meirelles, 28ª ed., 2005, p. 81

Belém, 28/08/2023